Tribunal: TJDFT
Processo: 0724926-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL LOCADO A TERCEIROS. RENDIMENTOS REVERTIDOS À SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. SÚMULA 486 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1o da Lei 8.009/90 dispõe sobre a impenhorabilidade do único imóvel bem de família, e estabelece que “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil (...)”.
2. A proteção se estende também ao único imóvel locado a terceiros, desde que revertida a renda para a subsistência da família, conforme o enunciado de Súmula n.o 486 do STJ, que assim estabelece: "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.